Tribunal: TJSP
Processo: 1060148-04.2017.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETOS SEQUELA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – PRESENTES O NEXO CAUSAL, INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E O MAIOR ESFORÇO.
ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETOS SEQUELA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – PRESENTES O NEXO CAUSAL, INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E O MAIOR ESFORÇO.
ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC – TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG – DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) – APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

APELO AUTÁRQUICO E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.